Tribunal: TJDFT
Processo: 0012466-96.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. CITAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO CITATÓRIO DA DEVEDORA PRINCIPAL APERFEIÇOADO NO CURSO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE ESTENDE AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS APTOS À CONSTRIÇÃO. RECUSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A prescrição extintiva pode ser conceituada como extinção do direito de ação em razão da inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, ausentes causas obstaculizadoras de seu curso, gerando efeitos endo e exoprocessuais. Depreende-se, portanto, que para que a prescrição reste configurada, necessária se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito de ação, transcurso de prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.
1.1. A prescrição intercorrente, por sua vez, é um instituto endoprocessual, que ocorre, quando a parte interessada deixa, sem justificativa, de praticar ato que lhe incumbia e, após decorrido o prazo de suspensão do processo, não são localizados bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente.
2. Na hipótese, a execução está lastreada em dívidas de alugueres, de modo que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC.
3. Tendo sido interrompida a prescrição em função da citação da devedora principal, interrompe-se também o lapso prescricional com relação ao apelado, porquanto como devedor solidário, sua posterior citação já não tem o condão de incluir no fluxo do interregno prescricional incidente na hipótese.
4. Também não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito, visto que o lastro decorre após a suspensão do processo por prazo máximo 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC o que não ocorreu no caso vertente.
5. Ademais, não se verifica a alegada negligência ou desídia do apelante, porquanto, por vezes, impulsionou o feito na forma cabível, na tentativa de satisfação de seu crédito.
6. Apelo provido. Sentença tornada sem efeito.